Tribunal: STF
Processo: RE 97198
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA
FOI JULGADO IMPROCEDENTE A PRIMEIRA E IMPROCEDENTE A SEGUNDA. "IN
CASU", O ARESTO NÃO VULNEROU OS ARTS. 458, INCS. II E III E 896,
INC. I DO C.P.C. E, NEM TAMPOUCO O ART. 960 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.